Tribunal: CARF
Processo: 18186.729048/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.729048/2015-22
ACÓRDÃO
2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS
ULTIMOS DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 28/02/2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A
MAIOR. UTILIZAÇÃO DE MEIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PER/DCOMP. NECESSIDADE.
O pedido de restituição de valores recolhidos a maior deve seguir os
preceitos contidos na legislação tributária, no caso uso do sistema
PER/DCOMP, sob pena do indeferimento por erro na forma do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-93.793 da 1a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 138 e segs.).
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que
indeferiu pedido de restituição de valores pagos, a título de recolhimento de
alíquota SAT pagas a alíquota de 3% indevidamente, relativos ao período de maio
de 2013 a fevereiro de 2014, por meio de formulário PER/DCOMP em papel. Tal
indeferimento consta do despacho decisório de fls. 112, de lavra da Auditora-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Maria Toledo Dini, da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo/SP.
De tal decisão constam as seguintes razões (fls. 114):
“DECISÃO
À época em que foram requeridos os valores recolhidos pela empresa acima
identificada, 25/09/2015, vigia a IN RFB n° 1.300 de 2012. Essa estabelecia as
normas referente a pedidos de restituição entre outros.
Caso houvesse valores recolhidos a maior ou indevidamente, a IN RFB n° 1.300
determinava, no § 1o do Art. 3 da IN RFB n° 1.300, que a restituição fosse
requerida por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP):
“Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).”
No caso da impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP o
requerimento poderia ser feito por meio de formulários constantes nos Anexos da
IN 1.300, conforme § 2o do Art. 3 da própria IN. Porém para se caracterizar
“indisponibilidade de utilização”, deveria ser comprovada a existência de falha no
programa que impedisse a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, conforme
§ 4o do Art. 113 da IN RFB 1.300 de 2012.
“Art. 3°...
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento,
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
3
Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o
caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.”
“Art. 113...
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o
do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido programa, bem como a existência de falha no programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.”
Como já informado, a requerente solicitou os valores recolhidos, informados na
planilha I, por meio de formulário (Anexo II – Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos à Contribuição Previdenciária) e não justificou o motivo de não
ter utilizado o programa PER/DCOMP, deixando, dessa forma, de obedecer às
determinações da IN RFB n°1.300.
Diante dessas informações, não há como aquiescer com o pedido da interessada
sem desrespeitar a normatização que circunda o instituto da restituição, pois,
conforme o Art. 111 da norma vigente à época do pedido de restituição – IN RFB
n° 1.300, a inobservância à norma implicaria no indeferimento do pedido.
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP
para formular o pedido.
Tendo em vista o exposto e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6o, I, “b” da Lei no 10.593/2002, com a
redação dada pela Lei no 11.457/2007, e na competência conferida pelo art. 117
do Decreto no 7.574/2011, com redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de
setembro de 2016, e, também, pelo art. 117 da IN RFB no 1.717/2017, bem como
na competência contida no art. 2o da Portaria no 1.453, de 29 de setembro de
2016, INDEFIRO OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO PLEITEADOS, listados na PLANILHA
I.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
4
(...)”(destaques originais)
Em 19 de dezembro de 2018, o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório
aqui combatido em seu domicilio tributário eletrônico, conforme despacho de
folhas 120.
Em 17 de janeiro de 2019, tempestivamente portanto, o sujeito passivo apresenta
manifestação de inconformidade (fls124), pela qual, em síntese, argui:
- que o pedido de restituição em formulário PER/DCOMP em meio papel decorreu
da impossibilidade do contribuinte em informar que o pedido de restituição de
créditos presumidos, cujo tipo de crédito não podia ser enquadrado em quaisquer
das opções constantes do sistema;
- que era perfeitamente possível utilizar formulário em papel, nos termos da IN
RFB 1300812, nos casos em que não houvesse exata previsão da hipótese de
restituição no programa PER/DCOMP;
- cita jurisprudência do STJ que, em sua visão, se apica ao caso concreto;
- que parte dos créditos existentes à época do pedido estariam hoje alcançados
pela prescrição, caso não se retifique a decisão que indeferiu o pedido formulado
em meio papel;
(...)

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
DA POSSIBILIDADE DA ENTREGA DE FORMULÁRIO (ART. 113, § 2o E 3o DA IN RFB
No 1.300/2012) QUANDO O CRÉDITO É PRESUMIDO E INEXISTA OPÇÃO DE
SELEÇÃO DE “TIPO DE CRÉDITO” NO SISTEMA PER/DCOMP
Segundo o manifestante, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição em apreço com base na impossibilidade de apresentação de tal pleito
em formulário papel de PER/DCOMP, deve ser revisto. São seus argumentos
principais (fls 126):
“Primordialmente, destaca-se que a questão posta é se a Receita Federal do Brasil
tem que receber e apreciar o pedido de restituição (formulado em papel) pela
contribuinte ou se é pertinente a exigência da utilização do sistema PER/DCOMP
para tanto.
No caso em apreço, houve a entrega de formulário físico emitido nos moldes do
Anexo II da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012, porque o crédito de
contribuição previdenciária não se tratava de recolhimento indevido ou a maior e
porque não há a opção no sistema da PER/DCOMP para classificá-lo. Expliquemos.
Em síntese, o particular asseverou que fazia jus à restituição de valores recolhidos
correspondentes à diferença de alíquota do Risco de Acidente de Trabalho (RAT)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
5
do período de maio de 2013 e fevereiro de 2014, uma vez que entendia que estava
obrigado a promover o recolhimento da alíquota RAT no percentual de 02% (dois
por cento), enquanto a teria recolhido no percentual de 03% (três por cento).
Impende destacar que no aludido período vigia a redação original da Instrução
Normativa no 971/2009, que em seu artigo 72, “caput” e inciso II, § 1o, inciso I,
alíneas “b” e “c” e II assim previa:
“Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução normativa, são:
II – para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grão de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditada,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais: (...) § 1a A contribuição
prevista no inciso II do “caput” será calculada com base no grau de risco de
atividade, observadas as seguintes regras:
I – o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com a base na CNAE, prevista no
Anexo V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa,
obedecendo às seguintes disposições: (...);
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em atividade e prevalecerá, como preponderante,
aquela que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos;
c) a empresa com mais de 01 (um) estabelecimento e com mais de uma
atividade econômica deverá somar o número de segurados alocados na mesma
atividade em toda a empresa e considerar preponderantemente aquela
atividade que ocupar o maior número de seguradores empregados e
trabalhadores avulsos, aplicando o correspondente grau de risco a todos os
estabelecimento da empresa, exceto às obras de construção civil, para as quais
será observado o inciso III desta parágrafo”.
II – considera-se preponderantemente a atividade econômica que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
observado que:
(...)”. (nossos destaques).
Ou seja, com base na referida Instrução Normativa, a Manifestante promoveu o
recolhimento da contribuição previdenciária do Risco de Acidente de Trabalho
(RAT) no percentual de 03% (três por cento).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
6
Contudo, com a entrada em vigor da Instrução Normativa n° 1.453/2014, ficou
claro que a respectiva contribuição previdenciária deveria incidir no percentual de
02% (dois por cento) para a Impugnante, de modo que pressupõe a Requerente
que lhe foi gerado um crédito tributário, nos moldes do artigo 106, inciso II, alínea
“c” do Código Tributário Nacional, por se tratar da retroatividade de lei mais
benéfica.
Neste cenário, a hipótese em comento não se enquadra na modalidade de
“pagamento indevido ou a maior”, pois esta pressupõe a cobrança ou o
pagamento espontâneo de valor superior ou indevido no momento do fato
gerador.
Aqui o cerne é outro. Os valores a título de contribuição ao RAT foram recolhidos
com base na Instrução Normativa vigente à época, sendo que o pedido de
restituição baseia-se na aplicação de Instrução Normativa posterior, que deixou
cristalina a real alíquota aplicável.
Assim, os créditos em questão eram presumidos e não se consubstanciavam no
“tipo de crédito” de contribuição indevida ou exigida/paga espontaneamente a
maior. E por esta razão, o crédito pretendido não poderia ser enquadrado em
quaisquer das opções constantes no referido sistema eletrônico.
(...)” (os destaques do último parágrafo são nossos; os demais constam do
original)
Claríssima a alegação do manifestante: os valores que se pretende restituídos
decorrem de crédito presumido e por tal tipo de crédito não constar do sistema
informativo PER/DCOMP ele foi forçado, nos termos da legislação vigente, a
solicitar a devolução dos valores por meio de formulário físico, o que demonstra o
acerto do meio utilizado para o pedido de restituição.
Não cabe razão ao contribuinte. Explico.
A simples leitura das alegações esposadas na manifestação de inconformidade
permitem verificar-se que o argumento central do recurso é que o pedido de
restituição foi corretamente formulado, posto que tal pedido decorre de um
crédito tributário presumido uma vez decorre de valores pagos com alíquota
majorada de seguro acidente do trabalho (SAT/RAT).
Não se pode aceitar que pagamentos de tributos recolhidos a maior sejam
créditos presumidos contra a Fazenda Federal.
Créditos são ditos presumidos quando as empresas se apropriam de valores não
recolhidos (por isso dito presumidos, posto que definidos pela legislação
tributária), a serem utilizados como abatimento de valores devidos do respectivo
tributo, tributos esses normalmente recolhidos sob a sistemática da não
cumulatividade.
Por óbvio que não se aplica tal sistemática às contribuições previdenciárias,
quanto mais à contribuição destinada a financiar o SAT/RAT.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
7
O que se verifica no caso em apreço é que houve um recolhimento a maior do
tributo devido em razão da aplicação a maior da alíquota da contribuição
destinada a financiar o seguro acidente do trabalho. O recolhimento a maior de
um tributo é denominado de pagamento indevido ou indébito tributário.
Tal denominação é encampada pela melhor teoria jurídica que ensina que o
pagamento de tributo decorre sempre de expressa obrigação esculpida em lei, ou
seja, o pagamento de um valor a título de tributo decorre sempre de taxativa
determinação legal que explicita todos os elementos necessário para definir a
obrigação tributária consubstanciada no crédito tributário.
Assim, todos os elementos necessários para a apuração do quantum debeatur
estão expressamente previstos na lei e o sujeito passivo, em sendo o caso, deve
seguir exatamente os preceitos da norma para apurar o tributo devido, inclusive,
por óbvio, a base de cálculo e a alíquota aplicáveis.
Logo, se houver recolhimento em valores diferentes do legalmente previsto, deve-
se recolher o quantum faltante, se for o caso, ou restituir-se o pagamento
sobejado. Nesse ponto, importante ressaltar que a expressão ‘indevido’ é clara em
evidenciar que houve o pagamento fora dos limites da lei e portanto, indevido.
Não é outra a prescrição normativa. Vejamos a dicção da Instrução Normativa
RFB no1300/12, que trata dos pedidos de restituição, compensação e
ressarcimento, vigente à época dos fatos:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
8
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o
caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.”
Ora, a leitura atenta da instrução normativa espanca qualquer dúvida: havendo
pagamento a maior deve-se utilizar o programa PER/DECOMP.
Assim, explicita-se que o contribuinte, aqui manifestante, não cumpriu o requisito
formal do pedido de restituição previsto na legislação de regência (art. 111 da IN
RFB no 1300), ou seja, não cabe a utilização do formulário papel do sistema
PER/DCOMP para o pedido de restituição de valores pagos a maior a título de
tributo federal.
Diante do exposto, em que pese a opinião pessoal deste julgador administrativo –
adstrito não só à lei, mas também às normas emanadas da Administração
Tributária – não cabe reparos à decisão da Autoridade Preparadora da Receita
Federal que denegou, em face do descumprimento de requisitos formais, o
pedido de restituição formulado.
Manifestação de inconformidade improcedente neste ponto.
DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP RELATIVA A PARTE
DOS CRÉDITOS – PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA
Subsidiariamente, o manifestante alega que o indeferimento do presente pedido
de reconsideração do despacho decisório ensejaria perda do direito de crédito
perante a Fazenda Pública em face da ocorrência de prescrição. São suas palavras
(fls. 131):
“Outro ponto que merece destaque, eventualmente, é o de que estaria tolhido o
direito da Impugnante em promover a entrega da PER/DCOMP em relação a uma
parte expressiva de seus créditos previdenciários, uma vez que estes referem-se ao
período de maio de 2013 a fevereiro de 2014 e, por certo, não seriam
recepcionados pelo respectivo sistema eletrônico por estarem prescritos ou, quiçá,
por ausência de decisão prévia reconhecendo o direito à devolução de tais
valores.”
Novamente não assiste razão ao sujeito passivo.
Em que pese a atecnia nas alegações quanto aos institutos da prescrição e da
decadência, necessário algumas considerações.
A ocorrência de decadência ou de prescrição dos créditos contra a Fazenda
Pública, assim como a que corre contra a Administração Tributária, são medidas
de pacificação jurídica da relação entre credores e devedores que visam punir
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
9
aqueles que permanecem inertes quanto ao exercício de seus direitos, ou sejam,
no caso tributário, o Fisco ou os contribuintes.
Ora, se o sujeito passivo, zeloso no exercício de seu direito de crédito contra o
Fisco, tivesse dúvida quanto ao modo de exercer tal direito, poderia, nos termos
do Decreto no 70.235/72, propor uma consulta tributária visando a elucidação de
sua incerteza.
Não obstante a opção de maior prudência mencionada, embora não seja objeto
do presente litígio, importante realçar que a contagem do prazo decadencial para
o exercício de crédito contra o Fisco deve seguir os preceitos do CTN dispostos
nos artigo 168. Já a contagem do prazo prescricional deve observar as disposições
do artigo 169 do Codex o que, de plano, se verifica não ter-se sequer iniciado.
Logo, não podem prosperar as alegações do manifestante.
Conclusão
Diante de todo o exposto e com base nos fundamentos acima apresentados, voto
pela improcedência da manifestação de inconformidade, para não reconhecer o
direito creditório apresentado.

Cientificado da decisão de primeira instância por ciência eletrônica em 02/10/2020,
o sujeito passivo já havia interposto, em 21/07/2020, Recurso Voluntário ao CARF (fl. 152), por
meio do qual, em síntese, repisa seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em
manifestação de inconformidade junto à DRJ.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em manifestação de
inconformidade na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.719 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729048/2015-22
10
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, no que pesem as idas e vindas da legislação correlata quanto ao mérito da
correta aplicação do grau de risco, instruções normativas da RFB, Regulamento da Previdência,
súmula do STJ, parecer e ato declaratório PGFN, e outros que não cabe aqui detalhar e já muito
bem comentados na Solução de Consulta no 54/2014 – Cosit invocada no processo, reflexo de
nosso complexo ordenamento jurídico em matéria tributária e que poderiam, em tese, gerar
alguma confusão na classificação do crédito pedido pelo recorrente, não pode este julgador
administrativo afastar a exigência da estrita observância das normas procedimentais emanadas da
Receita Federal, as quais visam o regular funcionamento da administração tributária.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 185
DF CARF MF
Original